Tribunal: TJMT
Processo: 1028966-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028966-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LUIZ DE MELO - CPF: 341.934.868-18 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (APELANTE), E. D. S. B. - CPF: 055.733.361-00 (APELANTE), LIDIA GUEIRIM DA SILVA - CPF: 740.103.011-04 (APELANTE), MAMUR ESFIHAS ABERTAS EIRELI - ME - CNPJ: 03.337.560/0001-24 (APELANTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), MAMUR ESFIHAS ABERTAS EIRELI - ME - CNPJ: 03.337.560/0001-24 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ DE MELO - CPF: 341.934.868-18 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (APELADO), E. D. S. B. - CPF: 055.733.361-00 (APELADO), LIDIA GUEIRIM DA SILVA - CPF: 740.103.011-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CORPO ESTRANHO (INSETO) ENCONTRADO NO ALIMENTO – INGESTÃO COMPROVADA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL EVIDENCIADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O consumidor que adquire e ingere produto impróprio para consumo deve ser indenizado. Hipótese em que um inseto foi encontrado numa esfiha.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028966-49.2020.8.11.0041

APELANTES:

GABRIEL LUIZ DE MELO, KEYLA DA SILVA BELIDO, E. D. S. B, LIDIA GUEIRIM DA SILVA e MAMUR ESFIHAS ABERTAS EIRELI - ME

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GABRIEL LUIZ DE MELO, KEYLA DA SILVA BELIDO, E. D. S. B, LIDIA GUEIRIM DA SILVA
e pela
MAMUR ESFIHAS ABERTAS EIRELI – ME
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação

de

indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos primeiros apelantes em face da segunda recorrente
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
“1) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, cujo valor deve ser dividido igualmente entre os autores; 2) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento da indenização por danos materiais ao autor GABRIEL LUIZ DE MELO, consistente na devolução do valor de R$25,80 (vinte e cinco reais e oitenta centavos), decorrente da compra das duas bandejas de esfiha, em que um dos salgados possuía objeto estranho, aos quais devem ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do evento danoso; 3) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”.

Inconformados, os autores, ora apelantes, defendem a necessária majoração do
quantum
indenizatório, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso (Id 83197960).

Por sua vez, a
Mamur Esfihas Abertas Eireli – ME,

afirma que
“(...) o vídeo de id n°. 33988740 e as fotos de id n°. 33988994 anexados à exordial em nada comprova os fatos narrados pelos recorridos, se tratando de uma prova apócrifa, ou seja, pelo demonstrado não podemos identificar da onde é o alimento, visto que inexistem no vídeo imagens das embalagens da empresa ora recorrente, ademais como podemos observar, existe um objeto estranho, que não podemos afirmar o que é de fato, porém observa-se que está muito distante do

alimento mastigado, logo pode ter sido colocado no local com intuito de se obter vantagens indevidas da recorrente (...).”

Argumenta que inexiste vestígio de que o corpo estranho estava dentro do alimento, bem como se houve a ingestão do mesmo, pois o mesmo está intacto ao lado do alimento realmente ingerido.

Afiança que o entendimento do STJ é no sentido de que inexiste dano moral quando não ocorre a ingestão do produto considerado impróprio para consumo em razão da presença de objeto estranho no seu interior, pois tal circunstância não implica desrespeito à dignidade da pessoa humana.

Assevera que a empresa apelante tentou de forma amigável solucionar o ocorrido, porém os recorridos não aceitaram pactuar um acordo extrajudicial, visando, assim, a obtenção de vantagens indevidas com alegações infundadas.

Pontua que o dano moral ainda que devido, deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, não podendo ir além da extensão dos danos sofridos, razão pela qual requer, subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado em patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que deve ser dividido em partes iguais a todos os recorridos.

Aponta que os recorridos agiram com deslealdade, utilizando de meios ardis, para obter vantagens indevidas, visando ludibriar o judiciário, trazendo aos autos alegações graves capazes de macular a boa reputação da empresa ora recorrente.

Com essas considerações, requer a procedência do recurso interposto para reforma da r. sentença singular julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reformada a r. sentença a fim de minorar o valor arbitrado a título de danos morais em valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), para ser dividido entre todos os recorridos. Por fim, pugna para que os recorridos sejam condenados em litigância de má-fé, bem como, a arcarem com as custas judiciais e honorários advocatícios (Id 83197963).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 83197967 e 83197970.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

(Id 88632956)

Preparo recursal da segunda recorrente acostado no Id 85588493 e primeiros recorrentes dispensados, tendo em vista a concessão da justiça gratuita na origem. (Id 83571478)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GABRIEL LUIZ DE MELO, KEYLA DA SILVA BELIDO, E. D. S. B, LIDIA GUEIRIM DA SILVA
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da
MAMUR ESFIHAS ABERTAS EIRELI – ME
, onde narram, em sua inicial, que no dia 26/05/2020, realizaram o pedido via aplicativo, de duas bandejas contendo quinze esfihas da ré, pelo valor de R$25,80 (vinte e cindo reais e oitenta centavos); que uma das autoras, ao ingerir o produto, mordeu uma parte dura e encontrou o pedaço de uma barata no salgado, gerando repulsa de todos os presentes e indignação, pelo que pretendem receber dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, e o reembolso da quantia paga pelo autor Gabriel.

Após regular processamento do feito, a magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial para:
“1) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, cujo valor deve ser dividido igualmente entre os autores; 2) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento da indenização por danos materiais ao autor GABRIEL LUIZ DE MELO, consistente na devolução do valor de R$25,80 (vinte e cinco reais e oitenta centavos), decorrente da compra das duas bandejas de esfiha, em que um dos salgados possuía objeto estranho, aos quais devem ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do evento danoso; 3) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”.

Ambas as partes recorreram, sendo que os autores postularam pela majoração do
quantum
indenizatório, e a empresa do ramo de produto alimentício pleiteou pela procedência do recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De modo alternativo, pugnou pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a condenação dos requerentes em litigância de má-fé.

Pois bem.

Vale lembrar que em relação a fato do produto, incontroverso que a responsabilidade é objetiva, consoante dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor a entrega de produto de qualidade, sem defeito e apto ao consumo seguro. Frustrada essa expectativa, há possibilidade de recomposição moral.

Por definição legal,
“O produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera"
, enquanto que o artigo 8o, prevê que “
Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores".

Ora, não é exigível do consumidor o exame minucioso do
alimento
antes de sua ingestão; ao contrário, acredita-se (e assim deve ser) que os produtos que são comercializados, não lhe acarretarão riscos à saúde e a segurança. Por isso há surpresa ou perplexidade quando encontra algo, porque legitimamente espera a adequação.

Analisando as provas colacionadas aos autos, é incontroverso que os autores compraram 15 (quinze) mini esfihas conforme documento acostado no Id 83197950, bem como que havia pedaço de um inseto dentro de uma das esfihas fornecida pela empresa alimentícia, sendo possível notar, que a pessoa que consumiu o produto verificou o corpo estranho e “cuspiu” o salgado, consoante as fotografias colacionadas no Id 83197462 e filmagem de Id 83197458.

Diante disso, lograram os autores em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art.
373
,
I
,
CPC
), diante da ingestão do produto, tornando irrefutável o sentimento de asco e repulsa gerados. Por outro lado, a esfiharia não produziu provas aptas a impedir, modificar ou extinguir o direito dos requerentes. (art.
373
,
II
,
CPC
).

No mais, certo é que os consumidores tiveram sua saúde e segurança exposta a risco concreto, sendo imperiosa a compensação por dano moral, em razão de ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada.

Nesse tocante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, em caso de
corpo

estranho
no interior de produto, a indenização vai depender de dois fatores: a) a ingestão/consumo do produto e; b) a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança.

A simples venda de produtos viciados – com
corpo

estranho
em seu interior -, não dá ensejo a indenização quando o produto não for consumido.

No caso, como ficou comprovado que os autores ingeriram o produto, seja através das fotos de
Id 83197462 e pelo vídeo de Id 83197458.

Com relação ao
quantum
, deve o magistrado agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cindo mil reais) não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pelos autores quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO E CONSUMO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO ESTRAGADO –
DIAGNÓSTICO E CORPO ESTRANHO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade do fabricante/fornecedor de produto impróprio para consumo. 2. A ingestão de produto alimentício impróprio para o consumo acarreta dano moral indenizável que se opera “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, de forma presumida, prescindindo, pois, de comprovação. (TJMT. Apelação 89807/2015 – Rel. Des. João Ferreira Filho. 22/09/2015)”
(TJ-MT - APL: 00025245020158110005 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO PRODUTO ALIMENTÍCIO – INGESTÃO COMPROVADA –RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecedor de produtos deve integrar o mercado de trabalho com itens que não acarretem riscos à segurança e à saúde do consumidor, sob pena de responder pelos danos que causar, independente da existência de culpa (CDC, art. 12) 2. O corpo estranho encontrado dentro de um produto alimentício não dá ensejo, automaticamente, à indenização por danos morais, devendo ficar comprovada, além da ingestão, o risco concreto à saúde e segurança da vítima. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação (CC, art. 45)”
(TJ-MT - APL: 00134191720158110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

Por fim,
não restou demonstrado nos autos a
litigância
por má-fé, porquanto a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;”

Assim, incabível à aplicação da multa por litigância de má-fé, visto que não restou devidamente comprovado nenhuma conduta que pudesse aplicar as disposições do artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores, a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser rateado entre os autores, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Mamur
Esfihas Abertas Eireli – ME.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021